Tribunal: TJMT
Processo: 1048979-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048979-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (APELADO), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO ANTES DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade dos créditos tributários, determinou o cancelamento das CDAs e fixou honorários sucumbenciais segundo o escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante do reconhecimento expresso da procedência dos pedidos e do cancelamento administrativo das CDAs antes da sentença, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a Fazenda Pública reconheceu a procedência dos pedidos formulados nos embargos e promoveu o cancelamento integral das CDAs antes da sentença, resta configurada a hipótese legal do art. 90, § 4º, do CPC.

4. Jurisprudência consolidada do STJ admite a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário da obrigação em embargos à execução fiscal.
5. A jurisprudência do TJMT também se firmou no mesmo sentido, confirmando a incidência do art. 90, § 4º, do CPC em situações de cancelamento administrativo da CDA e reconhecimento expresso da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo reconhecimento expresso da procedência dos pedidos formulados em embargos à execução fiscal e cancelamento administrativo integral das CDAs antes da sentença, aplicam-se os efeitos do art. 90, § 4º, do CPC. 2. Nessas hipóteses, a verba honorária deve ser reduzida pela metade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; art. 85, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.159.692/MT; AgInt nos EDcl no REsp 2.164.646/MG; TJMT, N.U 1030416-85.2024.8.11.0041; N.U 1000684-74.2020.8.11.0049.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40 que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, declarando a inexigibilidade dos débitos constantes das CDAs nº 2021430996, 2021431029, 2021434331 e 2021442364, determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a extinção da Execução Fiscal nº 10368560520218110041.

Na sentença recorrida, o juízo a quo condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte embargante, fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença merece reparo no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Alega que o juízo não observou a manifestação apresentada pelo Embargado constante no ID nº 168960327, em que reconheceu a procedência dos pedidos formulados nos embargos e promoveu o cancelamento administrativo dos débitos.

Defende a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade, citando precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para
reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios a patamar justo, razoável e proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal nº 1036856-05.2021.8.11.0041 em desfavor de
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDAs nº 2021430996, 2021431029, 2021434331 e 2021442364.

Em defesa a parte
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA opôs os embargos à execução Embargos à Execução Fiscal, questionando a licitude dos referidos créditos.

O Estado de Mato Grosso, em um primeiro momento apresentou impugnação aos embargos à execução, todavia, após a conclusão do procedimento administrativo a Fazenda Pública Estadual reconheceu a procedência do pedido da inicial e procedeu com o cancelamento da CDA.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, para:
(i)
declarar a inexigibilidade dos débitos constantes das CDAs nº 2021430996, 2021431029, 2021434331 e 2021442364;
(ii)
determinar o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a extinção da Execução Fiscal nº 10368560520218110041;
(iii)
condenar Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte embargante, fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5º, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Sobre o assunto o
artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil estabelece os casos em que os honorários devem ser reduzidos pela metade, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Analisando os autos dos Embargos à Execução Fiscal, verifica-se que, conformem mencionado alhures, a Fazenda Pública reconheceu expressamente a procedência do pedido e promoveu o cancelamento administrativo das CDAs que embasavam a execução fiscal, conforme manifestação constante no ID nº 168960327, na qual afirmou:
"Diante disso, o Estado de Mato Grosso reconhece a procedência dos pedidos formulados nos presentes embargos."

Tal reconhecimento ocorreu após a conclusão do procedimento administrativo de apuração dos pagamentos pela SEFAZ, que constatou a improcedência das cobranças, resultando no cancelamento das CDAs que embasavam a execução fiscal, conforme se verifica do Ofício nº 044/CCCR/SUIRP/SEFAZ-MT/2024.

Embora o Estado de Mato Grosso tenha inicialmente resistido à pretensão da embargante, o fato é que, posteriormente reconheceu expressamente a procedência do pedido e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, mediante o cancelamento administrativo das CDAs, fato esse que ocorreu antes da prolação da snetença.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo pela Fazenda Pública, aplica-se a redução pela metade da verba honorária, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. [...]
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 2.159.692/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. [...] II - O disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual prevê a redução de metade do valor da verba honorária, é aplicável no pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em embargos à execução fiscal e em exceção de pré-executividade. Precedentes. [...]”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Na mesma vertente tem se posicionado o TJMT, como cito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC
mesmo após o início do contraditório
, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no AgInt no REsp n. 2.043.818/D
F. 5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4º, do CPC. 6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública.

[...]”.
(N.U 1030416-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade é cabível quando a parte exequente concorda com a procedência da exceção de pré-executividade e promove, de imediato, o cancelamento administrativo do título executivo, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concordância com a exceção e o cancelamento do título pela parte exequente configuram hipóteses de redução proporcional da verba honorária, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais. [...]”.
(N.U 1000684-74.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto, considerando que o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a procedência do pedido e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, mediante o cancelamento administrativo das CDAs, deve ser aplicado o benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, com a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Assim, merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025